Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-55.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002571-55.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), JOELMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 037.037.311-17 (AGRAVANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

Agravo Interno nº:
1002571-55.2024.8.11.9005.

Agravante(s):
JOELMA RODRIGUES DA SILVA.

Agravado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/97, ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 12.016/09 E ART. 1º DA LEI Nº 8.437/92. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, além da vedação expressa contida no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar obrigação pecuniária contra a Fazenda Pública, à luz das vedações legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A antecipação de tutela exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), requisitos que não restaram demonstrados nos autos.

O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, o art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09 e o art. 1º da Lei nº 8.437/92 vedam expressamente a concessão de medidas liminares ou antecipações de tutela que impliquem pagamento de valores pela Fazenda Pública antes do trânsito em julgado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que decisões que antecipam efeitos de tutela contra a Fazenda Pública para concessão de vantagens financeiras incorrem em flagrante ilegalidade, incidindo na vedação prevista na legislação de regência.

No caso concreto, a pretensão da agravante visa acréscimo pecuniário antes do trânsito em julgado, o que se enquadra na vedação expressa da legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública deve observar os requisitos legais e as vedações expressamente previstas na legislação.

É vedada a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que tenha por objeto pagamento de valores ou acréscimos pecuniários, nos termos do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, do art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09 e do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.494/97, art. 2º-B; Lei nº 12.016/09, art. 7º, § 2º; Lei nº 8.437/92, art. 1º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na SLS n. 1.502/PI, rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, j. 29/08/2012; STJ, AgInt no REsp n. 2.037.199/MA, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

A agravante visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 250256167, que indeferiu a antecipação da tutela pretendida, sob o fundamento de que, no presente caso, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) nem o
periculum in mora
, além da vedação legal prevista no artigo 2º-B da Lei n.º 9.494/97.

Em argumento recursal, a agravante alega que a liminar, sendo permitida, não representa risco de esvaziamento do mérito da ação. Além disso, sustenta que há perigo de dano irreparável e a necessidade de resguardar a eficácia do provimento jurisdicional futuro, razão pela qual se pode admitir a tutela de urgência.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Apesar de devidamente intimada (ID 253153173), a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 258004651).

O Ministério Público, no ID 267222288, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 250256167 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...)
Para o magistrado conceder liminar antecipando a tutela devem estar presentes os requisitos acima transcritos, máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e também o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Contudo, analisando os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, não se vislumbra a presença de tais requisitos
.

Isso porque,
o art. 1º, da Lei nº 8.437/92
, dispõe que “Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. O § 3º deste mesmo artigo complementa que “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”.

Com efeito,
o §2º, do artigo 7º, da Lei nº 12.016/2009
, dispõe: “
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
” (grifei).

Desse modo, constata-se que o pedido formulado pela agravante, em sede de antecipação de tutela, não pode prosperar, já que também encontra vedação legal no artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Assim,
não há que se falar, na espécie dos autos, em possibilidade de concessão da tutela pleiteada, uma vez que acarretará a obtenção de acréscimo pecuniário em desfavor da Fazenda Pública
, o que incide na vedação legal prevista no artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Logo, inadmissível o deferimento da tutela antecipada tal como pleiteada, sendo esse o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:
(...) (grifei)

No caso em tela, independentemente da análise sobre o eventual direito da agravante ao almejado adicional de insalubridade, a concessão de liminar em tais casos é vedada, em atenção aos arts. 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/1997, ao art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 e ao art. 1º da Lei nº 8.437/1992,
verbis
:

Lei n.º 9.494/1997:

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

(...)
Art. 2
o
-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

Lei n.º 12.016/2009:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)
§2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Lei n.º 8.437/1992:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

Inclusive, em atenção ao AgRg na SLS n. 1.502/PI, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que “
a decisão que antecipou os efeitos da tutela incorre no que a lei denomina de flagrante ilegitimidade porque a lei veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza (art. 2º-B da Lei nº 9.494, de 1997, e art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 2009)
” (AgRg na SLS n. 1.502/PI, relator Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 29/8/2012, DJe de 6/9/2012).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O STJ entende que deve ser dada interpretação restritiva aos arts. 1º, 2º-B da Lei n. 9.494/1997, ao art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009 e ao art. 1º da Lei n. 8.437/1992, que vedam a execução provisória de sentença/concessão de liminar contra a Fazenda Pública em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma
.

2. Caso dos autos em que concedida tutela antecipada para determinar incorporação de diferença remuneratória (pagamento de valores),
em desconformidade com a legislação de regência
.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no REsp n. 2.037.199/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
250256167
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025